Tribunal: TJDFT
Processo: 0704150-06.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REINCIDÊNCIA POSTERIOR. IRRADIAÇÃO DOS EFEITOS SOBRE TODA A PENA UNIFICADA. TEMA 1.208/STJ. PRETENSÃO DE CÁLCULO HÍBRIDO. VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS. INCONFORMISMO COM AS RAZÕES EXTERNADAS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de embargos de declaração interpostos contra o acórdão que, de forma unânime, negou provimento ao agravo em execução penal, e manteve o reconhecimento de que a reincidência do apenado irradia seus efeitos sobre toda a pena unificada, com a consequente aplicação das frações de 1/2 para os crimes comuns e 2/3 para o crime de tráfico de drogas, para fins de livramento condicional.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar a existência dos vícios alegados pela Defesa, notadamente se enfrentadas a contento, ainda que para fins de prequestionamento, as teses da irretroatividade in pejus e de necessidade de cálculo híbrido de frações para o livramento condicional.
III. Razões de decidir:
3. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas tão somente ao esclarecimento de eventual dúvida, omissão, contradição ou ambiguidade, nos exatos moldes do artigo 619 do Código de Processo Penal.
4. Não há vício a ser sanado se o acórdão embargado foi devidamente fundamentado, enfrentou satisfatoriamente todas as questões necessárias ao julgamento do feito, notadamente as teses reiteradas nos embargos de declaração, e esclareceu as razões do convencimento.
5. Para fins de prequestionamento, basta ao julgador demonstrar os motivos de seu convencimento e bem fundamentar o posicionamento do qual se filia, não lhe sendo necessário mencionar expressamente os dispositivos legais existentes sobre o caso.
IV. Dispositivo:
6. Embargos desprovidos.